Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante MARIZA DE PAULA SATHLER ROCHA para, caso queira, juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a minuta do acordo mencionado na petição ID 20360481. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 17 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102